Tribunal: TJMT
Processo: 1015571-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015571-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ZAQUEU GOMES DE ALMEIDA - CPF: 535.681.921-87 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015571-73.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Parte Recorrida(s):
Zaqueu Gomes de Almeida

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 37

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS PAGAMENTO – TENTATIVA DE DILIGÊNCIAS NA SEARA ADMINISTRATIVA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteou a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido, bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da manutenção do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida.

2.

A reclamada sustenta que, a reclamante se encontrava inadimplente, vez que a inclusão de débito é legítima.

3.

Ocorre que muito embora tenha quitado a fatura no valor de R$ 299,49 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), este permaneceu com seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito até a propositura da presente demanda, conforme consulta acostada na exordial (Id. 120754762).

4.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte Recorrente, não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

5.

Nesse sentido, o débito de R$ 299,49 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), discutido na presente demanda, deve ser declarado inexigível, bem como, a parte Recorrida deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento, conforme observado pelo juízo de origem.

6.

A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento de modo que indefiro a redução da condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022